Tribunal: TJBA
Processo: 0001203-43.1995.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001203-43.1995.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s):

APELADO: GILZA MARQUES DE JESUS

Advogado(s):CLAUDIA CRISTINA ALVES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITO DE ALUGUEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. II, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO SOBRE AUSÊNCIA DE EMPENHO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11 DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em
ação de cobranç
a, decorrente de contrato de locação de imóvel, referente a débito de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em tela refere-se à aferição da
existência da obrigação do pagamento do aluguel referente ao mês de dezembro de 1993, decorrente do contrato de locação firmado entre as partes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroversa a celebração do contrato de locação, firmado entre as partes,
cabendo ao
ente público demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. O Município não apresentou nenhuma prova do pagamento do aluguel, expondo apenas, de forma genérica, as regras sobre empenho e liquidação de despesas públicas, sem colacionar aos autos, documentos que comprovassem a falta de relação contratual ou, até mesmo a inexistência da dívida.

5. O argumento de que a ausência de empenho inviabiliza o pagamento não merece acolhida, pois se refere a procedimento interno da Administração Pública, que não pode prejudicar o particular que cumpriu sua parte no contrato.

6
. Diante do não provimento do apelo, cabível a majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de
15
% (
quinze
por cento), atualizado, a ser apurado em fase de liquidação. sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

INTELIGÊNCIA DO ART. 85, art. 371, II do CPC, art. 373, II, do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0001203-43.1995.8.05.0103
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e apelada,
GILZA MARQUES DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG16E